Tribunal: STJ
Processo: 5025312-06.2021.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118642 - RS(2024/0006860-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
AGRAVANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: OI MÓVEL S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
INTERES.
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
INTERES.
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
INTERES.
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARCO NORCI SCHROEDER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME
: TIM CELULAR S.A
INTERES.
: TNL PCS S/A
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMENTA
Documento eletrônico VDA54719172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c6383d7c-e2e4-4369-8623-bfba94a8ca20

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
OU
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC). EXAME DE
PRELIMINARES POSTERGADAS PARA O JULGAMENTO DO
MÉRITO. NÃO INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 735/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO
SÚMULA 211/STJ.
VALOR DA CAUSA TAMBÉM POSTERGADO PARA A SENTENÇA.
PREJUÍZOS
ALEGADOS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
A
SÚMULA 7/STJ.
GRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e negou
provimento ao recurso especial, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
contra operadora de telefonia móvel, visando à responsabilização pela falha no cadastramento de
usuários de serviços pré-pagos, que possibilita a habilitação de telefones móveis por pessoas
encarceradas e a prática de delitos do interior de estabelecimentos prisionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão recorrido, se é
aplicável a
se há ausência de prequestionamento nos dispositivos legais
Súmula 735/STF,
invocados e se a análise da impugnação ao valor da causa demanda revolvimento fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem refutou todas as alegações formuladas nos embargos de declaração, não
constatando omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do
acórdão.
4. A decisão interlocutória que postergou a análise de algumas preliminares para o julgamento
do mérito não configura medida de urgência, o que afasta a aplicação daSúmula 735/STF.
Porém, a ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados atrai a incidência da
pois a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, mesmo após a
Súmula 211/STJ,
oposição de embargos de declaração.
5. A análise da impugnação ao valor da causa foi postergada para a sentença e a verificação dos
alegados prejuízos à agravante demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido apenas para afastar a
incidência da
e não conhecer do recurso especial, no ponto, pela aplicação da
Súmula 735/STF
Súmula 211/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54719172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c6383d7c-e2e4-4369-8623-bfba94a8ca20

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c6383d7c-e2e4-4369-8623-bfba94a8ca20

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118642 - RS (2024/0006860-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
_
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: OI MÓVEL S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
INTERES.
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
INTERES.
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
INTERES.
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARCO NORCI SCHROEDER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME
: TIM CELULAR S.A
INTERES.
: TNL PCS S/A
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
OU
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC). EXAME DE
PRELIMINARES POSTERGADAS PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
735/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR
SÚMULA 211/STJ.
DA CAUSA TAMBÉM POSTERGADO PARA A SENTENÇA. PREJUÍZOS
ALEGADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
A
SÚMULA 7/STJ.
GRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e negou
provimento ao recurso especial, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
contra operadora de telefonia móvel, visando à responsabilização pela falha no cadastramento de
usuários de serviços pré-pagos, que possibilita a habilitação de telefones móveis por pessoas
encarceradas e a prática de delitos do interior de estabelecimentos prisionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão recorrido, se é aplicável
a
se há ausência de prequestionamento nos dispositivos legais invocados e se a
Súmula 735/STF,
análise da impugnação ao valor da causa demanda revolvimento fático-probatório, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem refutou todas as alegações formuladas nos embargos de declaração, não
constatando omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do
acórdão.
4. A decisão interlocutória que postergou a análise de algumas preliminares para o julgamento do
mérito não configura medida de urgência, o que afasta a aplicação da
Porém, a
Súmula 735/STF.
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados atrai a incidência da
pois a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, mesmo após a
Súmula 211/STJ,
oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

5. A análise da impugnação ao valor da causa foi postergada para a sentença e a verificação dos
alegados prejuízos à agravante demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido apenas para afastar a incidência
da
e não conhecer do recurso especial, no ponto, pela aplicação da
Súmula 735/STF
Súmula 211/STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL E OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão monocrática,
da lavra do Ministro Herman Benjamin, que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso
especial, assim fundamentada (fls. 482-486):

Preliminarmente, constata-se que não se configurou ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se de forma clara
a respeito da necessidade de melhor exame da quaestio iuris para: acolher o
argumento de ilegitimidade da parte recorrente; e reconhecer que o pleito está
prejudicado em razão da nova política setorial adotada por parte da Anatel.
A Corte de origem também asseverou que o interesse geral da sociedade à
garantia da segurança pública é categorizado como direito difuso, na linha de
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, exarou que os
pedidos formulados pelo MPF não são incertos ou genéricos
Não há vícios de omissão ou contradição, pois o TRF4 apreciou e decidiu,
fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em
negativa de prestação jurisdicional.
No que se refere à legitimidade do Ministério Público, o entendimento da
Colegiado originário está em consonância com a orientação do STJ de que a
pretensão ministerial (segurança pública) caracteriza-se como direito difuso e
coletivo, evidenciando a legitimidade do Parquet para a propositura da Ação
Civil Pública.
Nesse sentido:
(...)
Nota-se que o acórdão recorrido possui natureza provisória, tanto do ponto de
vista da manutenção — em juízo de cognição sumária — das recorrentes no polo
passivo da Ação quanto da usurpação de competência da ANATEL.
Também está evidenciado que a natureza provisória da decisão atacada
inviabiliza a formação de juízo definitivo acerca da alegação de impossibilidade
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

técnica e jurídica de cumprimento dos pedidos formulados pelo Ministério
Público. Nesse ponto, percebe-se a incidência do óbice da
A
Súmula 735/STF.
propósito:
(...)
Relativamente à impugnação ao valor da causa, o Sodalício a quo consignou:
(...)
Dessa forma, extrai-se do aresto impugnado e das razões de R Esp que o
acolhimento da pretensão recursal — especialmente com relação ao argumento
de existência de prejuízo pela não definição imediata do valor da causa —
demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, tão somente
quanto à violação do
do CPC, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
art. 1.022

Reitera a agravante que há omissões fundamentais no acórdão do Tribunal de
origem. Aduz que a Corte de origem desconsiderou os vícios apontados e não os abordou de modo
efetivo, com violação aos arts. 498, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Defende a inaplicabilidade da
pois o Tribunal de origem não
Súmula 735/STF,
apreciou pleito de natureza provisória, mas sim as preliminares suscitadas, que poderiam levar à
extinção da demanda sem resolução do mérito.
Impugna a aplicação da
pois não foram especificadas quais as
Súmula 7/STJ,
efetivas razões para sua incidência. Defende que a análise das violação suscitadas independe do
revolvimento probatório, pois são eminentemente jurídicas. Aduz ser necessária "simples
qualificação jurídica do substrato fático", o que é possível nesta sede. Assevera os prejuízos
suportados com a postergação da análise da impugnação ao valor da causa.
Por fim, no tocante à discussão sobre a adequação da ação coletiva para tutelar
segurança pública, sobre a qual incidiu a
deixa a agravante, expressamente, de
Súmula 83/STJ,
impugnar tal óbice.
Pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja provido o recurso especial.
Impugnação às fls. 516-522.
É o relatório.

VOTO
A irresignação merece parcial acolhimento no tocante à fundamentação.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento formulado contra decisão proferida em
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, na qual pretende responsabilizar a
operadora de telefonia móvel pela falha no cadastramento de usuários dos serviços pré-pagos, que
possibilita a habilitação de telefones móveis por pessoas encarceradas e a consequente prática de
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

delitos do interior dos estabelecimentos prisionais. Atribui-se à causa valor superior a 2 bilhões de
reais.
No que interessa, constou do acórdão (fls. 88-95):

3. Do Mérito.
3.1. Da Legitimidade Passiva dos Réus.
(...)
O fato de constar na decisão agravada como "solidária" a responsabilidade
prevista no §2o do
CDC evidencia clara incongruência com a literalidade
art. 28,
do dispositivo que, expressamente, prevê a responsabilidade "subsidiária".
Apesar disso, impera o acerto no ponto em que afastou a preliminar de
ilegitimidade passiva, diante de elementos que evidenciam a formação de grupo
econômico.
Na hipótese, a inclusão da OI S. A. e da Telemar Norte Leste S. A ocorreu em
razão de formarem o grupo econômico Oi (composto por Oi S. A., CNPJ no.
76.535.764/0001-43, Oi MÓVEL S. A., CNPJ no 05.423.963/0001-11, Telemar
Norte Leste S. A., CNPJ 33000118/0001-79 e TNL PCS S. A., CNPJ 04.164.616
/0001-59) e, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas e não sejam
especificamente operadoras de serviço de telefonia móvel, são controladoras e/ou
pertencentes a grupo empresarial operador do serviço móvel de telefonia,
possibilitando as suas responsabilizações.
Isso porque não é demais lembrar que, nos termos do
caput, do CDC,
art. 28,
incide o instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, claramente
consignada na petição inicial quando caracterizou a conduta das operadoras de
telecomunicações como abusiva e, portanto, ilegal.
Ademais, a parte final do referido dispositivo menciona a possibilidade de
provocar o ingresso de terceiro (sócio ou jurídica do mesmo grupo societário) em
Juízo, senão vejamos:
(...)
Ademais, o MPF destacou a importância de direcionar a execução das obrigações
da Oi Móvel S. A. às demais sociedades integrantes do seu grupo societário
porquanto afetado o Grupo Oi por crise financeira que ensejou o estado de
recuperação judicial e possibilidade de decretação da falência, o que entendo
pertinente à ampliação do espectro de pretensos responsáveis, valendo-me de
seus fundamentos como razões de decidir (evento 270 da ação originária):
(...)
Assim, pertencendo as empresas Oi S. A., Oi MÓVEL S. A., Telemar Norte
Leste S. A., e TNL PCS S. A. ao mesmo grupo econômico Oi, é reconhecida a
legitimidade ad causam das agravantes.
Afastado o argumento, portanto.
3.2. Da Ausência de Interesse de Agir.
Os agravantes sustentam a existência de nova política setorial aprovada pela
ANATEL, não subsistindo a tutela jurisdicional pretendida pelo MPF por meio
da ação civil pública.
(...)
Ocorre que a matéria em discussão (alteração do cenário fático e/ou regulatório
da matéria) é notoriamente relativa ao mérito da demanda de origem, não sendo
afetados os requisitos processuais para o processamento do feito. Entendo
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

prematuro e desarrazoado acolher alegação de ausência de interesse de agir
quando os demandados, inclusive, ofereceram contestação quanto ao mérito da
causa.
Afasto o argumento, portanto.
3.3. Da Inadequação da Via Eleita.
(...)
3.3.2. Inadequação do instrumento processual para tutelar interesse geral da
sociedade.
Os agravantes sustentam, em síntese, a inadequação da via da ação civil pública,
uma vez que não é o instrumento processual para tutelar interesse geral da
sociedade (no caso, a segurança pública).
(...)
Entretanto, assevero que o uso da ação civil pública pela parte demandante é
adequada, independentemente de se tratar de ação que tem por objeto direito
consumerista ou interesse difuso e/ou coletivo, pois qualquer das pretensões são
direitos coletivos em sentido amplo, e possuem expressa menção no rol dos
objetivos a serem tutelados pela via da ACP.
(...)
O Ministério Público, em casos tais, assume uma postura ativa e voltada para a
efetivação dos direitos fundamentais, exercendo um papel primordial como
legitimado em processos individuais e coletivos na implementação de garantias
sociais, como é o caso do direito à segurança pública.
Assim, perfeitamente cabível a ação civil pública no caso concreto, razão pela
qual rejeito a alegação de inadequação da via eleita.
3.4. Inépcia dos Pedidos “b” e “d” da Peça Inicial;
(...)
Os pedidos formulados pelo MPF não são incertos nem genéricos, eles refletem
uma decorrência lógica dos fatos narrados na peça inicial e visam dar eficiência a
pretensão Ministerial.
Não há qualquer óbice ou impedimento legal para que os réus cumpram as
determinações decorrentes do provimento de tais pedidos, inexistindo, assim,
qualquer nulidade incidente sobre tais pretensões.
3.5. Da Impugnação ao Valor da Causa.
Os agravantes sustentam a imediata apreciação da impugnação do valor da causa
arbitrado em quase 3 bilhões de reais porquanto influencia no cálculo das custas
processuais e representa empecilho para a prática de vários atos da vida civil, tais
como acesso ao crédito, compra e venda de imóveis, participação em novas
sociedades, etc.
(...)
Acerca do postulado, considerando que em ações civis públicas as custas e as
despesas processuais têm sua exigibilidade postergada para ser atendida ao final
pelo vencido, não verifico o prejuízo alegado pelos agravantes se analisada a
impugnação do valor da causa somente quando da prolação da sentença.
(...)
3.6. Concessão de Nova Oportunidade para Protestar pela Produção de
Prova.
No evento 401, a petição dos agravantes em que se requereu nova oportunidade
de produção de provas após o saneamento do feito (evento 306) não foi analisada
pelo Juízo a quo:
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

(...)
Como se vê, tal pedido não foi analisado em sede de Primeiro Grau, o que enseja
o seu não conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância.
Assim, não conheço do pedido, fulcro no
III, CPC.
art. 932,
Ante o exposto, voto por não conhecer do agravo de instrumento com relação ao
pedido de nova produção de prova, fulcro no
III, CPC e, no tocante aos
art. 932,
demais requerimentos, negar provimento ao agravo de instrumento.

São três os fundamentos da dec
im
isão agravada
pugnados neste recurso: ausência de
omissão, aplicação da
e incidência da
Súmula 735/STF
Súmula 7/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 498, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC
No tocante à omissão do acórdão e negativa de prestação jurisdicional, sustenta a
agravante que se refere às seguintes teses: 1) a nova política pública adotada pela agência
reguladora precisaria ser impugnada em nova ação coletiva; 2) o MPF não busca restabelecer a
ordem jurídica, mas sim criar novas obrigações para as operadoras de telefonia, o que não é
possível em ação civil pública; 3) os julgados do STJ citados não entendem que a segurança
pública seja direito difuso exigível por ação coletiva ou titularizado pela sociedade; 4) inépcia dos
pedidos do MPF decorre da delimitação imprecisa (ausência de pedido certo e determinado); 5)
não se considerou que o valor da causa exorbitante gera prejuízos extraprocessuais; 6) ignorou-se o
efeito devolutivo do agravo de instrumento ao não se pronunciar sobre o pedido de nova produção
de provas.
A Corte de origem assim decidiu ao julgar os embargos de declaração, no que
importa (fls. 297-304):

, as razões de decidir registram:
Quanto ao primeiro ponto
(...)
A decisão embargada, como se pode perceber da leitura do excerto acima
transcrito, não se omitiu, mas deu solução diversa daquela pugnada pelos
embargantes acerca dos efeitos da aprovação da nova política setorial; entendeu-
se prematuro e desarrazoado o acolhimento da preliminar, pois sua análise
reclama a apreciação das medidas adotadas pelas rés, medidas essas relacionadas
à matéria objeto da demanda, e sua conformidade com a legislação de regênci
a.
Diante de tais termos, conclui-se que o acórdão não exclui a possibilidade de
conformidade das medidas adotadas pelas rés com a legislação de regência,
quadro que, em tese, faz remanescer o interesse de agir. (e-STJ Fl.298)
Não houve, portanto, omissão.
, afasto a aventada omissão.
Quanto ao segundo ponto
(...)
Como se constata pela leitura do excerto acima reproduzido, a decisão colegiada
compreende o litígio não como pretensão à criação de nova política pública, mas
como busca de provimento judicial que corrija ilicitudes na forma de
cadastramento de usuários, o que resultaria no evitamento da habilitação
indevida de telefones móveis.
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

(...)
, encontra-se na fundamentação do acórdão:
Quanto ao terceiro ponto
(...)
Diante de tais razões, conclui-se igualmente pela rejeição dos declaratórios
quanto a este ponto.
Com efeito, o que se apresenta é efetiva discordância dos demandados em face
da inteligência dada pela turma ao âmbito de proteção dos interesses em sede de
ação civil pública; note-se que, inclusive, houve consideração explícita quanto à
distinção dos invocados interesses secundários, como anotam e discutem as
razões recursais destes declaratórios.
, consigna-se no acórdão embargado:
Quanto ao quarto ponto
(...)
Mais uma vez, neste tópico não se divisa omissão, mas raciocínio e conclusão
dissonantes, por parte do acórdão, daquilo que sustentam estes declaratórios.
, encontram-se no aresto as seguintes considerações:
Quanto ao quinto ponto
Neste tópico, melhor sorte não assiste aos embargantes. Assim como nos demais,
constata-se que o acórdão analisou o tópico referente à invocação de prejuízos
extraprocessuais sofridos pelos réus da ação coletiva em razão do exorbitante
valor da causa apontado pelo MPF, os quais justificariam a sua imediata revisão;
como no item anterior, aqui não se divisa omissão, mas raciocínio e conclusão
dissonantes, por parte do acórdão, daquilo que sustentam estes declaratórios.
, encontram-se no decidido as seguintes razões:
Quanto ao sexto ponto
(...)
Como se pode constatar da leitura do excerto acima reproduzido, a turma
emprestou inteligência e consequência diversas ao alcance deste agravo de
instrumento, ao decidir pelo não- conhecimento do pedido recursal, pela
ocorrência de preclusão. Não há, portanto, omissão a ser eventualmente sanada,
mas divergência entre o decidido e a posição adotada pelos embargantes.
Dessa forma, emerge a conclusão de que se pretende reabrir a discussão acerca
do que já foi apreciado no acórdão, sem que esteja ele eivado de quaisquer dos
vícios sanáveis através dos aclaratórios.
A insurgência deve ser manifestada por meio do recurso cabível, de modo que se
impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do
.
CPC/2015)
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

Como visto, o Tribunal de origem refutou uma a uma todas as alegações formuladas
nos aclaratórios. Dessarte, não se constata a apontada omissão, mas sim o inconformismo direto
com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte ora recorrente. Ausente, pois,
negativa de prestação jurisdicional.
Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja embargos
de declaração, recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no
do CPC,
art. 1.022
pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no momento processual oportuno.
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

No ponto, é de se negar provimento ao recurso.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 735/STF
Constou da decisão agravada que "o acórdão recorrido possui natureza provisória,
tanto do ponto de vista da manutenção — em juízo de cognição sumária — das recorrentes no polo
passivo da Ação quanto da usurpação de competência da ANATEL".
A decisão de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento na origem, postergou a
análise das questões para o julgamento do mérito, assentando que: "eventual reconhecimento de
que aquelas rés não têm obrigação de atender à demanda consistirá, necessariamente, em
provimento jurisdicional de mérito" e "a preliminar arguida, na verdade, confunde-se com o
mérito, pois a sua análise reclama a apreciação das medidas adotadas pelas rés e sua conformidade
com a legislação de regência. Afasto, assim, a preliminar suscitada".
Já o Tribunal de origem, sobre os aludidos temas, assim decidiu:

(...)
O fato de constar na decisão agravada como "solidária" a responsabilidade
prevista no §2o do
CDC evidencia clara incongruência com a literalidade
art. 28,
do dispositivo que, expressamente, prevê a responsabilidade "subsidiária".
Apesar disso, impera o acerto no ponto em que afastou a preliminar de
ilegitimidade passiva, diante de elementos que evidenciam a formação de grupo
econômico.
Na hipótese, a inclusão da OI S. A. e da Telemar Norte Leste S. A ocorreu em
razão de formarem o grupo econômico Oi (composto por Oi S. A., CNPJ no.
76.535.764/0001-43, Oi MÓVEL S. A., CNPJ no 05.423.963/0001-11, Telemar
Norte Leste S. A., CNPJ 33000118/0001-79 e TNL PCS S. A., CNPJ 04.164.616
/0001-59) e, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas e não sejam
especificamente operadoras de serviço de telefonia móvel, são controladoras e/ou
pertencentes a grupo empresarial operador do serviço móvel de telefonia,
possibilitando as suas responsabilizações.
Isso porque não é demais lembrar que, nos termos do
caput, do CDC,
art. 28,
incide o instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, claramente
consignada na petição inicial quando caracterizou a conduta das operadoras de
telecomunicações como abusiva e, portanto, ilegal.
Ademais, a parte final do referido dispositivo menciona a possibilidade de
provocar o ingresso de terceiro (sócio ou jurídica do mesmo grupo societário) em
Juízo, senão vejamos:
(...)
Ademais, o MPF destacou a importância de direcionar a execução das obrigações
da Oi Móvel S. A. às demais sociedades integrantes do seu grupo societário
porquanto afetado o Grupo Oi por crise financeira que ensejou o estado de
recuperação judicial e possibilidade de decretação da falência, o que entendo
pertinente à ampliação do espectro de pretensos responsáveis, valendo-me de
seus fundamentos como razões de decidir (evento 270 da ação originária):
(...)
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

Assim, pertencendo as empresas Oi S. A., Oi MÓVEL S. A., Telemar Norte
Leste S. A., e TNL PCS S. A. ao mesmo grupo econômico Oi, é reconhecida
a legitimidade ad causam das agravantes.
Afastado o argumento, portanto.
(...)
Os agravantes sustentam a existência de nova política setorial aprovada pela
ANATEL, não subsistindo a tutela jurisdicional pretendida pelo MPF por meio
da ação civil pública.
(...)
Ocorre que a matéria em discussão (alteração do cenário fático e/ou
regulatório da matéria) é notoriamente relativa ao mérito da demanda de
origem, não sendo afetados os requisitos processuais para o processamento
do feito. Entendo prematuro e desarrazoado acolher alegação de ausência
de interesse de agir quando os demandados, inclusive, ofereceram
contestação quanto ao mérito da causa.
Afasto o argumento, portanto.

De fato, entendo que não incide a Súmula 735/STF na hipótese, pois, embora se
trate de provimento que postergou a análise das preliminares ao julgamento do mérito da causa, a
decisão interlocutória não configura medida de urgência.
Contudo, exatamente por não ter sido enfrentado pelo Tribunal de origem o mérito
da questão, postergado para o momento da sentença, constata-se a ausência de prequestionamento,
o que atrai a incidência da

Súmula 211/STJ,
:
in verbis

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo

Saliente-se que a oposição de embargos declaratórios não é suficiente para suprir o
requisito do prequestionamento, sendo indispensável o efetivo exame da questão pelo acórdão
recorrido. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER
POSSIBILIDADE.
RALATIONEM.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se
atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão
do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade
de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação p
por
er relationem,
referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam
reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a
fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.163.489/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

Ademais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
prequestionamento implícito não supre a ausência de análise direta da matéria, uma vez que para
examinar a adequação do julgado esta Corte deve partir de uma premissa previamente estabelecida
pelo tribunal de origem, não podendo avaliar o caso à luz de um dispositivo sobre o qual não se
traçou qualquer debate. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.037.732/AL,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024; REsp n. 1.445.843/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/10/2021,
9/11/2021.
In casu, o primeiro ponto ficou superado, "pois a Oi S.A. incorporou tanto a Oi
Móvel S. A. quanto a Telemar" (fl. 345). E, no tocante ao segundo, sustenta a ora agravante, no
especial, violação aos arts. 337, XI, e 485, VI, ambos do CPC, pois "a existência de uma nova
política pública para o cadastramento dos usuários pré-pago adotada pela ANATEL, órgão com
competência e expertise para avaliar e fiscalizar o setor, tomando as medidas necessárias para
aprimorar a base cadastral das operadoras de telefonia, demonstra que não há necessidade na tutela
jurisdicional pretendida pelo Ministério Público Federal".
Porém, a Corte estadual entendeu prematuro e desarrazoado acolher a alegação de
ausência de interesse de agir, destacando que os demandados ofereceram contestação sobre o
mérito da causa. Portanto, correto o acórdão que rejeitou os embargos de declaração e enfatizou a
pretensão de rejulgamento da causa.
Isso não impede o reconhecimento da ausência de prequestionamento no tocante aos
dispositivos legais invocados. Ora, exatamente por entender que a matéria deverá ser enfrentada na
sentença, o Tribunal de origem postergou sua análise.
Com isso, a despeito da oposição de embargos de declaração, tem-se a ausência de
prequestionamento, atraindo a incidência da
sem que isso configure qualquer
Súmula 211/STJ,
contradição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. REGISTRO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIOANAL NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
FICTO. NULIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OFÍCIO. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
SÚMULA No 283/STF.
COMPROVADA. BOA-FÉ. ADQUIRENTE. SÚMULAS No S 5 E 7/STJ.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Súmula no 211/STJ.
3. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a
negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos
suscitados pelo recorrente.
4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão
de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC,
art. 1.025
exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
5. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes por
si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.o 283 do
STF.
6. No caso, rever o entendimento do tribunal local, que, amparado no contexto
fático-probatório dos autos, afastou a nulidade do negócio jurídico porque à
época não havia interdição, reconheceu a boa-fé da recorrida e a comprovação da
posse do imóvel adquirido por promessa de compra e venda, exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do
contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é admissível a
oposição de embargos de terceiro com fundamento em alegação
de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel desprovido de
registro. Incidência da Súmula no 84/STJ.
8. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por
oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência daSúmula no 7/STJ.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.212.614/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

No ponto, portanto, deve ser provido o agravo interno, para afastar a incidência da
.
e não conhecer do especial pela incidência da
Súmula 735/STF
Súmula 211/STJ
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
Por fim, relativamente à impugnação ao valor da causa, a decisão agravada concluiu
que "o acolhimento da pretensão recursal — especialmente com relação ao argumento de
existência de prejuízo pela não definição imediata do valor da causa — demanda reexame do
contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da
".
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

De fato, o Tribunal de origem assentou que, "considerando que em ações civis
públicas as custas e as despesas processuais têm sua exigibilidade postergada para ser atendida ao
final pelo vencido, não verifico o prejuízo alegado pelos agravantes se analisada a impugnação do
valor da causa somente quando da prolação da sentença".
Para a inversão do decidido e o acolhimento da tese da agravante de que a empresa
sofre prejuízos processuais e extraprocessuais, seria necessário o revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula 7 desta Corte. Note-se que os supostos prejuízos indicados pela agravante na
peça recursal são genéricos e se restringem a ilações (responder a ação coletiva com valor da causa
alto seria ônus à sociedade de capital aberto e teria repercussão em caso de eventual aplicação de
multa processual).
Ante o exposto,
ao agravo interno apenas para afastar a
dou parcial provimento
incidência da
e, no ponto, não conhecer do recurso especial em razão da ausência
Súmula 735/STF
de prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:24
Código de Controle do Documento: be41f3e2-1be4-4031-9ad5-743fd6d8dd4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.118.642 / RS
Número Registro: 2024/0006860-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50253120620214040000 50253400820204040000 50454870320174047100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
OUTRO NOME : BRASIL TELECOM S/A
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
RECORRENTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : OI MÓVEL S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
INTERES.
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
INTERES.
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
INTERES.
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARCO NORCI SCHROEDER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
Documento eletrônico VDA54684803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: a2c5ddeb-1905-4e13-9370-503a2b302e56

INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME : TIM CELULAR S.A
INTERES.
: TNL PCS S/A
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
OUTRO
NOME
: BRASIL TELECOM S/A
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
AGRAVANTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: OI MÓVEL S.A
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
INTERES.
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
INTERES.
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
INTERES.
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARCO NORCI SCHROEDER
Documento eletrônico VDA54684803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: a2c5ddeb-1905-4e13-9370-503a2b302e56

INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO
NOME
: TIM CELULAR S.A
INTERES.
: TNL PCS S/A
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: a2c5ddeb-1905-4e13-9370-503a2b302e56